Tribunal: TJDFT
Processo: 0001049-02.2017.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos, etc. Intimem-se o Autor e os demais Réus para, querendo, apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Réu HERMES AGUIAR DOS REIS, em id. 24069566, no prazo legal. Brasília, 12 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator